Tribunal: STF
Processo: HC 92365
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – PREFERÊNCIA. O julgamento de habeas corpus há de merecer preferência. Impõe-se a concessão de ordem, para apresentação do processo em mesa pelo relator, quando verificado lapso de tempo incompatível com a natureza da ação.